Tribunal: STF
Processo: ARE 1058822
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA RECEPÇÃO DA LEI Nº 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE 1979 EM RELAÇÃO AOS CRIMES PERMANENTES E ÀQUELES QUE CARACTERIZARAM GRAVES VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS DURANTE A DITADURA MILITAR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. 



    1. Inegável presença de especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, na interpretação de recepção da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979 em relação aos crimes permanentes e àqueles que caracterizaram graves violações aos Direitos Humanos durante a Ditadura Militar, em virtude da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 153.



    2. Análise da possibilidade de responsabilização penal de agentes públicos envolvidos no desaparecimento de pessoas, motivado por sua postura de contestação ao Regime Militar então em vigor no Brasil, no período de 1964 a 1985.



    3. Necessidade da análise da incidência da Lei 6.683/1979 a crimes cuja execução ainda estaria em andamento, em virtude do julgamento da ADPF 153.



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida.